Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706564-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: ROGERIO ZAMBONATO FREITAS, AURELIANO DIAS LUSTOSA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embora a Lei 8.666/93, que rege o contrato pactuado entre as partes, denominar de contratos administrativos todos os contratos por ela disciplinados, é certo que nem todos têm essa natureza, a exemplo do contrato de compra e venda, que é regida pelas normas de direito privado, mas também sujeitando-se às de direito público. 2. O art. 54 da Lei 8.666/1993 prescreve que os contratos administrativos por ela tratados regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 3. Se o contrato de compra e venda de móvel estabelecido entre o particular e a Terracap também é regido por normas de direito privado, não se pode excluir a possibilidade de o particular exercer a faculdade de rescindir contrato que não tem interesse em manter, especialmente quando não evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo-se, nesse caso, apenas observar as consequências jurídicas decorrentes do desfazimento do negócio, conforme disposto no art. 66 da Lei 8.666/93 e nas cláusulas contratuais. 4. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Analisando embargos de declaração opostos pelas partes, a turma julgadora decidiu (ID 59673450): “Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos TERRACAP e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fazer constar que no item “C” do dispositivo do acórdão que a devolução aos autores das prestações pagas fica condicionada à devolução do imóvel à Terracap. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de Aureliano Dias Lustosa Filho e Rogério Zambonato Freitas, para corrigir o índice de correção monetária dos valores, conforme estabelecido no contrato. Dessa forma, onde se lê: INPC, leia-se: IGPM”. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 343, 350, e 1.013, §§1o e 2o, todos do CPC, sustentando que não teria interesse de agir se não existisse a ação de rescisão ajuizada com o objetivo de recebimento dos valores pagos, pois a recorrente não teria como ajuizar ação independente requerendo a redução dos valores a serem restituídos na demanda principal; e c) artigos 591 e 884, ambos do Código Civil, argumentando que disponibilizou capital equivalente ao preço do imóvel, ficando dele privada por todo o período contratual, logo, não tendo culpa pela rescisão do contrato, não há que se falar em restituição das quantias pagas a título de juros remuneratórios, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 343, 350, e 1.013, §§1o e 2o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025